Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-17.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE PAINEL DE TELEVISOR – CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA – FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO – PRODUTO QUE SERIA ENTREGUE COMO PRESENTE EM CASAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SITUAÇÃO INSÓLITA
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE PAINEL DE TELEVISOR – CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA – FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO – PRODUTO QUE SERIA ENTREGUE COMO PRESENTE EM CASAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SITUAÇÃO INSÓLITA
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo. Valor de R$ 9.980,00 adequado às especificidades do caso.
RECURSO PROVIDO